Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723350-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE MARCOS PERES REBELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA PARTE REQUERENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS REFORMA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de realização de prova pericial e a alegação de nulidade da nota promissória configuram inovação recursal cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida, o que revela seu desinteresse pela produção da prova testemunhal no momento oportuno. 3. No mérito, não há motivos para a reforma da sentença. A uma porque verifico que o apelante formulou pedido genérico e sem qualquer fundamento hábil à procedência da apelação manejada. 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, 433, 370, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do título. Expõe acerca da falsidade da nota promissória que instrui os autos da execução, sendo necessária a produção de prova pericial para constatação de tal fato. Ressalta, ainda, que o indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide caracterizaram cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo aos presentes apelos, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, 433, 370, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020, e o Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 22/4/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028